Tribunal: TJDFT
Processo: 0718742-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718742-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WDISSON ROCHA LEAO IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA em favor do paciente WDISSON ROCHA LEAO apontando constrangimento ilegal em face do ato praticado pelo JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA consistente em indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. Reprisa que o paciente foi preso por força de prisão temporária em 02/12/2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 273, § 1o B, incisos I, V e VI e, 288 caput do Código Penal. Afirma que ainda em 02/12/2021, na audiência de custódia, a douta magistrada registrou que: “Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ”. Aduz que em 08/02/2022, foi oferecida a denúncia; em 17/02/2022, a denúncia foi recebida e em 07/04/2022, a defesa requereu habilitação nos autos, a revogação da prisão e o acesso a todas as decisões em sigilo. Assevera, entretanto, que até a presente data não teve acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, ensejando cerceamento de defesa e grave prejuízo. Acrescenta que em 25/04/2022, o juízo a quo proferiu decisão determinando a realização da audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu, razão pela qual entende que a prisão do paciente deve ser relaxada. Ventila entendimento do Superior Tribunal no sentido de que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que os crimes não foram cometidos mediante violência e nem grave ameaça à pessoa, possibilitando ao paciente responder em liberdade. Destaca que o arbitramento da prisão preventiva deve ser fundamentado em uma das circunstâncias previstas no caput do art. 312 do CPP, expondo que, na hipótese dos autos, a segregação baseou-se no fato de que o paciente seria perigoso, o que não seria verdadeiro. Ressalta que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e a sua liberdade não ensejaria risco para a aplicação da lei penal e, não se verifica os requisitos da prisão preventiva, previstos no mencionado dispositivo legal. Colaciona jurisprudência para amparar a sua tese. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência; sobre a excepcionalidade da segregação, sobre as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, concluindo estar demonstrado o constrangimento ilegal haja vista que inexistem os pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão. Ao final postula: a) Seja deferida a liminar para determinar a soltura do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a monitoração eletrônica, pois seria suficiente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; b) seja concedida a ordem de habeas corpus para revogar/relaxar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar em face do constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o paciente. É o relatório. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de que consiste o periculum libertatis”. (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, ab initio, destaco que a decisão que acolheu a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente encontra-se pautada, de forma fundamentada, na necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista que o paciente é apontado como pertencente a grupo que vendia medicamento abortivo, inclusive pela internet, colocando em risco a integridade física de mulheres. Para melhor ilustração, trago à colação trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado/paciente, assim como de outros acusados (ID 116115839, do Processo 0700502-45.2022.8.07.0004): “(...) Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos representados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os réus foram denunciados por, de forma livre e consciente, previamente ajustados e em unidade de desígnios, venderem, exporem à venda e manter em depósito para venda produto destinado a fins terapêuticos e medicinais, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, quais sejam comprimidos no medicamento de nome Cytotec. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: relatório no 625/2021 – 20aDP e relatório no 663/2021 – 20aDP, bem como diálogos, fotografias e vídeos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, corroborados pelos documentos juntados nos autos no 0712591-37.2021.8.07.0004. Nesse aspecto, convém observar que há indícios suficientes de autoria, pois as fotografias anexadas aos autos apontam que GUSTAVO teria realizado a venda do medicamento abortivo chamado Cytotec. Também se verificou que o investigado teria utilizado sua conta bancária receber os valores da venda do medicamento mencionado. Em relação ao investigado WDISSON verifica-se que sua conta bancária foi supostamente utilizada para a realização de depósitos bancários atinentes aos medicamentos vendidos. Também seria responsável por realizar o deslocamento dos comparsas para os locais de entrega no veículo automotor GM/Astra, placas HMM-6694. Por sua vez o réu JUSCELINO é apontado como o líder do grupo e seria responsável por adquirir e guardar o medicamento, tendo sido flagrado em várias ocorrências policiais na posse do medicamento Cytotec. Frise-se que uma das entregas de medicamento foi monitorada pelos policiais, tendo sido juntadas aos autos imagens dos acusados. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus comercializavam medicamentos abortivos, inclusive pela Internet, tendo, inclusive, passado por meio de vídeos e tabelas instruções para a realização de aborto, colocando em risco a integridade física das mulheres que os procuravam. Além disso, os elementos juntados aos autos a existência, ao menos em tese, da existência de associação criminosa, tendo em vista que os acusados agiam mediante divisões de tarefas. Ademais, a Folha de Antecedentes Penais acostada aos autos (id. 115747011) demonstra que os acusados possuem diversas passagens policiais pela prática de delitos graves. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados até o dia 02/12/2021, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a representação do Ministério Público. Ante o exposto, acolho a manifestação ministerial de id. 114960435 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GUSTAVO DA COSTA VILARINS, filho de Adiel Pereira Vilarins e Terezinha da Costa Vilarins, nascido em 27/10/1992, natural de Brasília-DF, portador do CIRG no 2854171-SSP/DF, inscrito no CPF no 048.248.531-09; WDISSON ROCHA LEÃO, filho de Sebastião Lapa da Rocha e Márcio Oliveira Leão, nascido em 30/10/1977; e JUSCELINO FERREIRA ROCHA, filho de Cassimiro Ferreira do Rosário e Felipa José do rosário, nascido em 17/07/1989, natural de São Francisco-MG nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.” Além disso, ao indeferir o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, o magistrado reprisou a necessidade de manutenção da segregação do paciente para preservar a ordem pública e a sociedade dos malefícios das condutas imputadas. Ademais, o magistrado ponderou que as condições pessoais favoráveis do requerente, ora paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si só, legitimar a concessão de sua liberdade provisória. Vejamos: “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor de WDISSON ROCHA LEAO (id. 121050521). A Defesa aduz, em suma, possuir o requerente circunstâncias pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e um filho menor de idade, o qual depende do requerente. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Compulsando os autos, observo que a prisão preventiva do requerente foi decretada para salvaguarda da ordem pública, diante da gravidade em concreto de sua conduta (id. 121050467). É o breve relatório. Decido. Ora, imputa-se ao requerente a prática de crime contra a saúde pública, qual seja, comercializar medicamentos abortivos, inclusive pela internet, expondo a risco a saúde e vida das mulheres que compravam e faziam uso daqueles produtos. Portanto, a gravidade em concreto da conduta do requerente denota sua periculosidade, bem como o risco concreto de reiteração delitiva. É cediço também que as condições pessoais favoráveis do requerente, como residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, por si só, legitimar a concessão de sua liberdade provisória. Nestes termos: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONCURSO DE PESSSOAS. EMPREGO DE FACA. "MODUS OPERANDI". RISCO DE REITERAÇÃO. PASSAGENS PELA VIJ. CONVERSÃO DA PRISÃO EM TRATAMENTO EM CLÍNICA DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ORDEM DENEGADA. 1. Há necessidade de garantir a ordem pública mediante prisão preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo "modus operandi" utilizado na empreitada criminosa, bem como pela elevada periculosidade do paciente. No caso dos autos, em tese, o crime foi praticado pelo paciente em concurso com outro agente, menor de idade, mediante grave ameaça exercida com uma faca, tendo a vítima sido lesionada, sofrendo um corte em sua mão. 2. As passagens do paciente pelo juízo da infância e da juventude pela prática de atos infracional análogos a delitos de roubo, posse de droga para consumo e contravenções penais, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, apto a fundamentar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. As condições pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presente qualquer dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. A necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, exclui a possibilidade da substituição da segregação pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. 5. É inviável a conversão da prisão preventiva pela internação em clínica para tratamento da dependência química, pois a internação do paciente não o obrigará a permanecer na instituição, pois esta não detém o poder de impedir a sua saída do local. Aliás, o relatório médico acostado pela Defensoria Pública, elaborado por uma clínica onde permaneceu internado, atesta que há risco de agressão, transgressões e de fuga. 6. Parecer acolhido. 7. Ordem denegada. (Acórdão n.990560, 20160020495496HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 283/302) No que tange à existência de um filho menor, não se demonstrou que o requerente é o único responsável pelos cuidados daquele. Assim, no contexto, denota-se que a ilustre Defesa não trouxe à baila qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do requerente, notadamente, para a garantia da ordem pública. Impende ressaltar ainda que, diante da periculosidade demonstrada, não se mostra suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar, porque nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco a que está exposta a ordem pública. ”. (ID inelegível, págs. 23/24) Vê-se, portanto, que o pedido de revogação da prisão provisória não prospera, tendo em vista que a segregação é necessária para garantia da ordem pública em face das circunstâncias indicativas de periculosidade concreta do acusado, a quem se imputa a autoria de crime contra a saúde pública, sendo recomendado que se mantenha o encarceramento provisório, como forma de resguardar o interesse da coletividade contra novas ações ilícitas. Nesse passo, a decisão que negou a revogação da prisão preventiva do paciente se encontra suficientemente motivada e devidamente fundamentada, pautando-se na decisão primeva que procedeu à análise dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a presença do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Desse modo, restam preenchidos os requisitos do art. 315 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2022 18:04:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator